Tribunal: TJES
Processo: 0019747-31.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019747-31.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANDES LIVROS E PRESENTES LTDA - ME

APELADO: SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO LIMINAR

–
EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO –

CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – NÃO OCORRÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No caso, o apelante/embargante alega o excesso de execução sem apontar o valor que entende correto, nem mesmo apresentando demonstrativo de cálculo, restando descumprido o art. 917, § 3° do CPC, o que impõe a rejeição liminar dos embargos, conforme o § 4°, inciso I do mesmo dispositivo do CPC.

2
. Em que pese alegue que houve cerceamento de defesa em razão da necessidade de produção de prova pericial, o argumento não merece ser acolhido, sobretudo, porque o requerimento ou a necessidade de produzi-la não afastam a regra do art. 917, §3º, de modo que não pode a parte eximir-se da obrigação legal que lhe é imposta. Precedentes.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GRANDES LIVROS E PRESENTES LTDA. ME
contra a sentença de fl. 180, integrada por fls. 192/192v, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível da Serra, que rejeitou liminarmente os embargos à execução n. 0019747-31.2016.8.08.0048, opostos pela ora apelante contra a execução de título extrajudicial n. 0014466-94.2016.8.08.0048, movida por
SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A.

Em suas razões recursais (fls. 194-199), o apelante requer a concessão da gratuidade de justiça e sustenta unicamente que houve cerceamento de defesa, por ser indispensável no presente caso a produção de prova pericial contábil para apresentar o excesso de execução, diante da impossibilidade de fazê-lo por mero cálculo aritmético e, por tal razão, não deve ser aplicado o art. 917, § 3º do CPC.

Contrarrazões no id. 6025543 pelo desprovimento do recurso.

Após intimada a apelante para comprovar a hipossuficiência, em decisão de id. 6645659, indeferi o benefício da gratuidade da justiça, pelo que comprovou o pagamento do preparo em id. 6750011.

Remetidos os autos para o NUPEMEC, não houve êxito a autocomposição.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0019747-31.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANDES LIVROS E PRESENTES LTDA - ME

APELADO: SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GRANDES LIVROS E PRESENTES LTDA. ME
contra a sentença de fl. 180, integrada por fls. 192/192v, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível da Serra, que rejeitou liminarmente os embargos à execução n. 0019747-31.2016.8.08.0048, opostos pela ora apelante contra a execução de título extrajudicial n. 0014466-94.2016.8.08.0048, movida por
SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A.

Em suas razões recursais (fls. 194-199), o apelante requer a concessão da gratuidade de justiça e sustenta unicamente que houve cerceamento de defesa, por ser indispensável no presente caso a produção de prova pericial contábil para apresentar o excesso de execução, diante da impossibilidade de fazê-lo por mero cálculo aritmético e, por tal razão, não deve ser aplicado o art. 917, § 3º do CPC.

Contrarrazões no id. 6025543 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A matéria devolvida à apreciação no recurso limita-se à rejeição liminar dos embargos à execução pelo descumprimento do art. 917, § 3° do CPC, ante o requerimento de prova pericial contábil.

Os embargos à execução foram extintos pelo d. Juízo
a quo
sob o fundamento de que, diante da tese de excesso de execução, não foram apresentados cálculos indicando os valores compreendidos como corretos, nem demonstrativos de cálculo, não sendo observado o art. 917, § 3° do CPC.

Ao apreciar detidamente os autos, entendo que não merece reparos a sentença ora impugnada.

No caso, o apelante/embargante alega o excesso de execução sem apontar o valor que entende correto, nem mesmo apresentando demonstrativo de cálculo, restando descumprido o art. 917, § 3° do CPC, o que impõe a rejeição liminar dos embargos, conforme o § 4°, inciso I do mesmo dispositivo do CPC, senão vejamos:

art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...]

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

[...]

Em que pese alegue que houve cerceamento de defesa em razão da necessidade de produção de prova pericial, o argumento não merece ser acolhido, sobretudo, porque o requerimento ou a necessidade de produzi-la não afastam a regra do art. 917, §3º do CPC de modo que não pode a parte eximir-se da obrigação legal que lhe é imposta.

É este o entendimento perfilhado por este e. TJES e outros tribunais pátrios, vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULOS. EXTINÇÃO. EMENDA VEDADA. OBRIGAÇÃO LEGAL QUE SUBSISTE A DESPEITO DO REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
No caso, ao arrepio do comando contido no §3º, do artigo 917, do CPC, não cuidaram os Embargantes em trazer à baila nenhuma espécie de memorial de cálculo a embasar sua alegação de excesso de execução, o que, à luz dos inciso I, do §4º do mesmo artigo 917, enseja a rejeição liminar dos embargos à execução.
2. Segundo os mais recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não é admitida emenda da exordial dos embargos à execução em casos de omissão quanto ao memorial de cálculo, nos casos em que volta-se o Embargante face ao excesso de execução. Precedentes. 3.
O requerimento ou mesmo a necessidade de perícia não afasta a regra imperativa do §3º e do inciso I, do §4º, do artigo 917, do CPC, não podendo a parte negligenciar sua obrigação legal, imposta sob pena de extinção, antecipando-se ao próprio Magistrado para relegar seu dever processual à necessidade de uma prova que não foi dita necessária pelo Juiz, a quem cabe sua definição.
4. Lançam mão os embargantes na exordial de seus embargados, do valor que entendem incontroverso (R$ 89.861,28), a revelar, muito claramente, terem condições de alcançar, por estarem presentes nos autos, os elementos suficientes à elaboração dos cálculos impostos na Lei Processual, a despeito da conclusão de eventual necessidade de prova pericial. 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0036201-90.2018.8.08.0024; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS – Des. Subst. MARCOS VALLS FEU ROSA; Julgado em: 22/Fev/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. MEMÓRIA DE CALCULO NÃO APRESENTADA. INCIDENCIA DO ARTIGO 917, §4, DO CPC. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO PARA PROVA TÉCNICA.
EMENDA DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. IRDR TEMA 57. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
Na hipótese, sequer seria possível a realização de prova pericial, caso deferida, pois o apelante não colacionou aos autos planilha, cálculo, extrato, qualquer documento que sustentasse o alegado excesso de execução. No julgamento do IRDR Tema nº 57 este Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que: Nos embargos à execução fundados exclusivamente em excesso de execução, compete à parte embargante apresentar, com a petição inicial, o valor que entende correto, juntamente com o demonstrativo do cálculo, sob pena de rejeição liminar da ação, como preceitua art. 917, §4º do CPC/2015, sem a possibilidade de emenda à inicial.
(TJMG; APCV 0084121-38.2018.8.13.0439; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Maria Luiza Santana Assunção; Julg. 27/06/2024; DJEMG 01/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. CDC. NÃO APLICABILIDADE NA ESPÉCIE. ÔNUS DA PROVA. NÃO INVERSÃO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...]
5.
A realização de perícia contábil, a fim de comprovar suposto excesso de execução, não se sobrepõe à inobservância da regra processual que exige a indicação prévia do valor e, ainda, a juntada da planilha de débito da dívida, de forma que, não tendo a embargante/agravante apresentado demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, não há razões para determinar a realização de prova pericial, uma vez que não restaram especificamente fundamentados os pontos de divergência em relação aos valores exibidos pelo exequente.
Precedentes desta Corte de Justiça. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AI 5574331-87.2022.8.09.0137; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Ronnie Paes Sandre; Julg. 19/03/2023; DJEGO 22/03/2023; Pág. 4058)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECONSIDERAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO NA CAPTAÇÃO DE JUROS E ENCARGOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PLANILHA COM O VALOR TIDO COMO CORRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO IMPROVIDO. [...]
III. Nos termos do art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil, "Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. " IV.
O simples fato de requerer a realização de prova pericial não tem o condão de, por si só, afastar a obrigatoriedade estabelecida no art. 917, § 3º, do CPC.
Apelo improvido para a manutenção integral da sentença. Sem interesse ministerial. (TJMA; AC 0802562-43.2018.8.10.0040; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José de Ribamar Castro; DJNMA 26/10/2023)

Inclusive, da análise do caderno processual, ressai que há elementos suficientes à elaboração de cálculos, visto que os termos para tanto encontram-se previstos no contrato firmado entre as partes (fls. 28 e seguintes), ao que o embargado, na inicial da execução apresenta o valor de R$ 228.901,81.

Assim, merece ser mantida a sentença, ante a não observância do art. 917, § 3º, do CPC, pela rejeição dos embargos à execução.

Posto isso,
CONHEÇO

do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e, nos termos do art. 85, §11º do CPC, majoro a verba honorária fixada para 11% (onze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 22/07/2024 a 26/07/2024.

Acompanho o E. Relator.